Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DECISÃO ISABEL CRISTINA CAMPOS DE ANDRADE e EVIDIO FILHO GARRIDO DE ANDRADE requereram a concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor de SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - S.A. – SANEAGO. Na origem, ISABEL e EVIDIO afirmaram que são proprietários do imóvel denominado Chácara Flor do Cerrado, no 77, em Ponte Alta, Gama/DF, adquirido mediante cessão de direitos ocorrida em 11/12/2001 e cuja área está em processo de regularização. Foram surpreendidos pela notícia de que a ré instalaria torres de energia de alta tensão mediante indenização de R$ 6.000,00, mas que não receberam o pagamento. Pessoas identificadas sob o nome da empresa LIRA COTRIM, contratadas pela SANEAGO, acompanhados da Polícia Militar, e, sem permissão ou autorização judicial, invadiram a propriedade, passaram máquinas abrindo estrada e fizeram bases para ali fixarem as torres. Ao fim, pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a continuidade das obras. No mérito, a condenação da SANEAGO ao pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00 e de danos morais no equivalente a R$ 20.000,00. Contestação de SANEAGO à ID 28272988. Alegou preliminares de incompetência absoluta do juízo; ilegitimidade passiva e ativa ad causam. Requereu a substituição do polo passivo para CELG e que a TERRACAP fosse chamada para compor o feito como terceira interessada. Decisão de ID 28273002, determinou a inclusão da empresa ENEL – CELG no polo passivo. Contestação da CELG à ID 28273016. Sustentou que o imóvel é de propriedade da TERRACAP e que a implantação das torres foi firmada por meio da escritura pública de instituição de servidão entre a TERRACAP e a CELG DISTRIBUIÇÃO S/A para o fim de neles instalar a passagem de linha de transmissão EEAB Corumbá – Samambaia. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na lide principal. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos- ID 28273022 e 28273047). ISABEL e EVIDIO interpuseram apelação na qual pleitearam “LIMINAR PARA SUSPENDER AS EDIFICAÇÕES ATÉ QUE SEJA REALIZADO A PERICIA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, COM A CAUÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME DECLINADO”. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem como que haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Diante das provas carreadas aos autos, verifica-se que os apelantes possuem a cessão de direito sobre o terreno. Restou demonstrada que a ANEEL declarou a utilidade pública da área e concedeu à CELG Distribuição S.A. o direito de utilizar todos os meios necessários à constituição da servidão administrativa, inclusive o de invocar o caráter de urgência previsto nas normas pertinentes, de modo que o interesse do particular em ser indenizado não deveria se sobrepor ao interesse público de ver realizada a obra. Deste modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito, porquanto os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a urgência na implantação da servidão, além do fato de que a instituição da servidão não impedirá que, se julgado procedente o recurso, os recorrentes recebam a devida indenização. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator